Tribunal: STF
Processo: RE 87128
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO DE FATO DE OUTRAS ATRIBUIÇÕES. DESVIO DE
FUNÇÃO. INCIDENCIA DAS SUMULAS 282 E 356 E DO ART. 308, INCISOS IV,
LETRA "D", E VIII, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.